Tribunal: TJMT
Processo: 1039102-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039102-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELA KEMZIA SANTIN - CPF: 847.606.641-49 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), CELIS SANTIN BORGES - CPF: 172.353.321-15 (APELANTE), SADI BRUNO FREITAS SANTIN - CPF: 057.818.641-13 (APELANTE), ANA KAROLINE MELO SANTIN - CPF: 026.526.981-41 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN - CPF: 026.639.941-03 (APELANTE), ARMELINDA ANGELA SANTIN - CPF: 927.797.941-00 (APELANTE), CELSO SANTIN - CPF: 452.530.211-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (APELADO), JEINHFFER CAVALCANTE SILVA - CPF: 050.874.501-21 (ADVOGADO), KEILLA MOLLINA XAVIER - CPF: 032.483.571-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA KEMZIA SANTIN - CPF: 847.606.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIS SANTIN BORGES - CPF: 172.353.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BRUNO FREITAS SANTIN - CPF: 057.818.641-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINE MELO SANTIN - CPF: 026.526.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMELINDA ANGELA SANTIN - CPF: 927.797.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR, QUE RECONHECE A LEGALIDADE DO NEGÓCIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO, SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE APLICAÇÃO DO §10o DO ARTIGO 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE QUE A PARTE RÉ DEU CAUSA A AÇÃO - ADVOGADO QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO EXPRESSAMENTE, MAS, TEVE PLENA CIÊNCIA DOS SEUS TERMOS, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo acordo extrajudicial superveniente que reconhece a validade do negócio jurídica a que a inicial pretendia a nulidade, não há falar que a parte ré deu causa a instauração do processo, para fins de aplicado do §10o., do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por
ANGELA KEMZIA SANTIN, CELIS SANTIN BORGES, SADI BRUNO FREITAS SANTIN, ANA KAROLINE MELO SANTIN, PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN REPRESENTANTE: ARMELINDA ANGELA SANTIN
, que julgou extinta a ação em razão da composição entre as partes, sem fixação de honorários advocatícios. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Explica o apelante que, além do causídico não ter participação do acordo, também este não restou homologado no processo de Reintegração de Posse, no 1023973-02.2016.8.11-0041, em tramite perante a 2a Vara Esp. de Direito Agrário da Capital.

Assevera que o acordo foi firmado entre ANGELA KEMZIA SANTIN, CELIS SANTIN BORGES, ANA KAROLINE MELO SANTIN e PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN [06/07/2022], e, posteriormente manifestaram pela extinção do feito; contudo, o autor Sadi Bruno pugnou pelo prosseguimento da ação. Todavia, posteriormente o autor sem a participação do seu advogado firmou acordo, que levou à perda superveniente do objeto da lide.

Conta que “ao tomarem conhecimento do retro mencionado acordo, os demais autores, informaram ao juízo, a composição fora dos autos, bem como ausência de participação do patrono na avença, Id. 132198711. Oportunidade onde requereram a condenação dos Apelados aos honorários de sucumbência,”.

Nesse cenário, defende que o acordo entabulado entre as partes sem a participação dos advogados, vincula apenas as partes, não tendo o condão de prejudicar o direito aos honorários, pois é direito autônomo do causídico, nos termos da Lei n.o 8906 /94.

Ao final requer seja reformada a r. Sentença, para condenar os Apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por ANGELA KEMZIA SANTIN, CELIS SANTIN BORGES, SADI BRUNO FREITAS SANTIN, ANA KAROLINE MELO SANTIN, PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN REPRESENTANTE: ARMELINDA ANGELA SANTIN, que julgou extinta a ação em razão da composição entre as partes, sem fixação de honorários advocatícios. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Segundo extrai-se da sentença, houve o reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da composição existente no processo que tramita a 2a Vara de Direito desta comarca - autos 1023973-02.2016.

Pois bem.

Conforme se vê da dinâmica dos acontecimentos, embora sem a sua assinatura, induvidoso o conhecimento e do Dr. Fábio Dias Ferreira quanto aos acordos realizados entre as partes, pois, primeiramente, foi informado pelo próprio causídico lá nos idos anos de 2.019, no qual requereu a suspensão do feito (id. 223452653 - Pág. 1); posteriormente, os ajustes foram anexados ao
PJe
por ele, com manifestações seguidas; o advogado continua atuando na defesa do espólio e herdeiros nas demais situações.

Ademais, da última manifestação do advogado (id. 223453721 - Pág. 1) se verifica sua concordância com os acordos e requereu
“seja reconhecida a perda superveniente do objeto desta lide, tendo em vista a composição havida entre as partes neste feito, com a consequente extinção”,
sem qualquer ressalva, quanto a honorários advocatícios.

Por outro lado, calha registra que houve o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em face da composição sobre o objeto da lide; portanto, partindo desse raciocínio, o artigo §10o., do artigo 85 do CPC, estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”.

Ocorre que, no cenário posto, compartilho do entendimento do magistrado “a quo” de que
“que na composição as partes reconheceram o negócio jurídico que os Autores pretendiam que fosse declarado nulo, de modo que, sob a perspectiva do princípio da causalidade, a meu ver os Requerentes é que teriam, em tese, dado causa à instauração da demanda”.

Vejamos os termos do acordo principal:

“A meeira e os herdeiros acima qualificados do Espólio de João Santin, todos em comum acordo, reconhecem que o contrato de compra e venda firmado entre o réu ALESSANDRO YUKIO FIQUEIREDO MATSUBARA e o herdeiro CELSO SANTIN é valido, justo e legítimo, onde o réu adquiriu deste herdeiro o montante de 502, 89 (...) hectares”.

O que veio também a ser ratificado pelo herdeiro Sadi Bruno Freitas Santin (id . 223453717 - Pág. 2/6).

Ora a ação anulatória foi interposta pelo espólio e herdeiros contra Celso Santin e Alessandro Yukio Figueiredo Matssubara requerendo a nulidade do negócio jurídico, ou seja, INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL RURAL, firmado entre os Reclamados, em face de ausência de formalidade exigida e da vedação legal, com pedido de retorno das partes ao status quo ante, mantendo o Espólio de João Santin na posse o Imóvel em definitivo, até que ocorra a partilha do bem. Contudo, posteriormente, reconheceram a legalidade do Instrumento, razão pela qual veio a ação a ser extinta pela perda superveniente do objeto.

Nesse cenário, não falar que os réus deram causa ao processo ou sua extinção. Contudo, deixo de aplicar o dispositivo legal mencionado sob pena de
reformattio in pejus
, bem como que houve renúncias recíprocas (id. 223453705 - Pág. 10).

Assim, seja pela concordância/ratificação ou não oposição pelo advogado quanto aos termos do acordo, seja pela situação de que os réus não deram causa a propositura da ação, a sentença se mantém.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024